Tribunal: TJMT
Processo: 1005273-57.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005273-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DIAS URBANO - CPF: 037.342.371-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1005273-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DIAS URBANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DEFENSIVO
– DECRETO Nº 11.302/2022 – INDEFERIMENTO DE INDULTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DE INFRAÇÃO PENAL IMPEDITIVA AINDA NÃO CUMPRIDA – PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE – ÓBICE LEGAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE CONCURSO FORMAL OU MATERIAL ENTRE OS CRIMES –
AGRAVO PROVIDO
.

O indulto é ato privativo do Presidente da República, efetivado mediante decreto, não cabendo ao Poder Judiciário promover a interpretação extensiva ou analógica acerca do alcance do benefício concedido.

“
Para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos
”

(STJ. AgRg no HC n. 856.053/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3ª S., DJe: 14/11/2023).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1005273-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DIAS URBANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal, que retornou do Superior Tribunal de Justiça, após julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 2486246 – MT (2023/0389745-1), no qual o Ministro Relator, Rogério Schietti Cruz, determinou que este E. Tribunal de Justiça, “
em novo julgamento, aprecie individualmente as condenações
”.

O Relator expôs no
decisum
que “
consoante entendimento anteriormente encampado pelo Superior Tribunal de Justiça
, a leitura de tal excerto conjugada com a do art. 7º, II, do referido decreto
, exigiria o integral cumprimento das penas dos crimes de roubo, ameaça e lesão corporal para que se permita o indulto das reprimendas relativas aos crimes não impeditivos.
Todavia, em recente precedente, referente à julgamento ocorrido em 8 de novembro de 2023, a Terceira Seção desta Corte Superior assentou a seguinte compreensão: Para fins do referido decreto,
apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie
. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.
(AgRg no HC n. 856.053/SC
, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 3ª S., DJe de 14/11/2023, grifei)
”.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1005273-57.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao julgar o agravo em execução penal, manejado por
André Luiz Dias Urbano
, esta 1ª Câmara Criminal, sob minha relatoria,
desproveu
o recurso e manteve a decisão do juízo da Execução Penal, que não concedeu o indulto ao agravante em virtude de ele não ter cumprido integralmente as penas relativas aos crimes impeditivos, em acórdão assim ementado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – DECRETO Nº 11.302/2022 – INDEFERIMENTO DE INDULTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DE INFRAÇÃO PENAL IMPEDITIVA AINDA NÃO CUMPRIDA – PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – ÓBICE LEGAL CONFIGURADO –
AGRAVO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O indulto é ato privativo do Presidente da República, efetivado mediante Decreto, não cabendo ao Poder Judiciário promover a interpretação extensiva ou analógica acerca do alcance do benefício concedido.

É inviável a concessão de indulto ao agravante que não cumpriu integralmente as penas relativas aos crimes impeditivos, nos termos do art. 11, caput, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022
”.

Posteriormente ao julgamento do agravo em execução penal por esta 1ª Câmara Criminal, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi inadmitido, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, pela Vice-Presidente desse Tribunal de Justiça, Desembargadora Maria Erotides Kneip [Id. nº 182043664].

Inconformado, o Defensor Público de Segunda Instância, Djalma Sabo Mender Junior, interpôs agravo contra essa decisão, no qual o Ministro Relator, Rogério Schietti Cruz, determinou que esse Tribunal de Justiça proceda novo julgamento do agravo em execução penal, com apreciação individual das condenações.

Infere-se dos autos que
André Luiz Dias Urbano
tem em seu desfavor o PEP nº 0004676-93.2012.8.11.0064, com pena total unificada de 18 (dezoito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em decorrência das seguintes condenações:

1.

Ação Penal n. 0000060-85.2006.8.11.0064, condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, do CP (
roubo majorado
), à pena de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão;

2.

Ação Penal n. 0002500-10.2013.8.11.0064, condenado pela prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do CP (
receptação
), à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão;

3.

Ação Penal n. 0006157-91.2012.8.11.0064, condenado pela prática do crime tipificado no art. 147,
caput
, do CP (
ameaça
), à pena de 4 (quatro) meses de detenção;

4.

Ação Penal n. 0004227-33.2015.8.11.0064, condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, do CP (
roubo majorado
), e art. 244-B do ECA (
corrupção de menores
), à pena de 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão;

5.

Ação Penal n. 0000820-77.2019.8.11.0064, condenado pela prática da contravenção penal tipificada no art. 21 da Lei das Contravenções Penais (
vias de fato
), à pena de 5 (cinco) meses de prisão simples;

6.

Ação Penal n. 1009440-45.2022.8.11.0003, condenado pela prática do crime tipificado no art. 129, § 13º, do CP (
lesão corporal
), à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

No juízo de origem, o agravante requereu a concessão de indulto em relação ao delito do art. 180,
caput
, do CP [pena em abstrato de 1 a 4 anos], decorrente da Ação Penal nº 0002500-10.2013.8.11.0064, por ter preenchido o requisito previsto no artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022, que tem a seguinte redação:

“
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Segundo argumenta a defesa, “
o parágrafo único do artigo 11 do referido Decreto, dispõe que não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício,
na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o artigo 7º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do artigo 1º. Dessa forma,
o concurso que se refere o parágrafo único do artigo 11 trata-se do concurso formal ou material
, porquanto caso não fosse a intenção do legislador, certamente a norma legal apontaria ‘na hipótese de haver unificação com as demais condenações no processo de execução penal’
”.

Anteriormente, o Superior Tribunal de Justiça exigia o integral cumprimento das penas relativas aos crimes impeditivos para que se permitisse a concessão do indulto.

Todavia, em recente julgamento ocorrido em 8 de novembro de 2023, a 3ª Seção da Corte Superior alterou sua compreensão, para definir que “
para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral das penas pelos crimes impeditivos. (AgRg no HC n. 856.053/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior. 3ª S., DJe de 14/11/2023, grifei)
”.

Na hipótese, a pena máxima cominada ao delito do art. 180,
caput
, do Código Penal, é de 4 (quatro) anos de reclusão, encontrando-se, portanto, dentro do limite previsto no art. 5,
caput
, do Decreto Federal nº 11.302/22, que é de 5 (cinco) anos.

Conforme apontado pela defesa, o referido delito - pelo qual o recorrente pretende a concessão do benefício -, não foi praticado em concurso com outra infração penal impeditiva.

Diante disso, não dá qualquer óbice à concessão do indulto ao agravante com relação à pena imposta pela prática do crime de receptação.

À vista do exposto,
provejo
o presente recurso para conceder o benefício a
André Luiz Dias Urbano
, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302/22, e declarar extinta a punibilidade no que se refere à pena imposta em virtude da prática do crime do art. 180,
caput
, do Código Penal, decorrente da Ação Penal nº 0002500-10.2013.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024